Tribunal: TJDFT
Processo: 0700847-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700847-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO SERGIO CUNHA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi determinado o cancelamento da distribuição do processo, em razão do não recolhimento das custas iniciais (ID 56393389 do processo originário). Dessa forma, manifeste-se o agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse no julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator